Tribunal: TJDFT
Processo: 0709237-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. ART. 835 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ORDEM. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se a penhora efetuada é desproporcional e viola a ordem processualmente prevista.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse do credor deve ser observado, embora o art. 805 do Código de Processo Civil determine que a execução seja processada do modo menos gravoso ao devedor.
4. Os princípios referentes ao processo de execução, inclusive aquele que assegura ao devedor a forma menos gravosa, foram atendidos na medida do razoável, além de considerar, sobretudo, a satisfação do crédito.
5. Não há que se falar em excesso de penhora, na medida em que o valor adquirido com a eventual alienação do bem retornará ao devedor, após o abatimento da quantia devida ao credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, desprovido.
Tese de julgamento: “Inexiste violação à ordem estabelecida no art. 835 do Código de Processo Civil quando a penhora de bem imóvel é deferida somente depois de constatada a ineficácia dos meios menos gravosos.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 835.
Jurisprudência relevante citada: n/a.